Tribunal: TJDFT
Processo: 0810772-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. OMISSÃO NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que rejeitou os embargos anteriormente manejados.
Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
Discute-se a ocorrência de omissão no Acórdão de ID 2029188, consistente na não análise de omissão anteriormente apontada.
III. Razões de decidir
Nos termos dos artigos 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
Não se constata o vício alegado. A tese apresentada pelo embargante é a mesma já rechaçada nos primeiros embargos. O recurso eleito não se presta à reanálise do julgado, sendo os efeitos infringentes absolutamente excepcionais, o que não ocorre no caso concreto. O que o embargante pretende, em verdade, é alterar o resultado da decisão recorrida e reavaliar provas, a que não se presta a via eleita, quando não verificado vício que autorize o recurso integrativo.
Portanto, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.